Tribunal: STF
Processo: AO 2562
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONCURSO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA NO DECORRER DO CERTAME. SESSÕES DE REESCOLHA. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NO REGULAR EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ocorrerá a extinção da delegação em caso de renúncia do notário ou do oficial de registro, ficando a autoridade competente responsável por declarar vago o respectivo serviço, nos termos do artigo 39 da Lei 8.935/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal. 



    2. A pretensão de “reescolha” das delegações, ainda vagas, pelos candidatos aprovados em determinado concurso não surge do arcabouço normativo como direito subjetivo, sequer encontrando previsão nas resoluções do CNJ. O TJSC, ao inaugurar outro concurso para outorga das delegações vagas, seguindo os critérios de promoção e de remoção, agiu no âmbito de suas prerrogativas. 



    3. É descabida a pretensão de transformar o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas (MS 36.993-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/06/2020). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.